Tribunal: TJDFT
Processo: 0029533-73.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
DESPACHO Intime-se Lucas Marao Fecury sobre a viabilidade do agravo interno interposto. E em atenção ao artigo 77, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, advirto que a conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator